Tribunal: TJDFT
Processo: 0739361-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739361-11.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISLENE OLIVEIRA EDUARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.E.D.S., assistida por sua genitora ISLENE OLIVEIRA EDUARDO, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0750488-92.2023.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171164376 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor da agravante, o medicamento DUPILUMABE 300mg, por entender ser necessária a emissão de nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo. Em suas razões recursais (ID 51421855), a agravante sustenta, em síntese, que tem 16 (dezesseis) anos de idade e é portadora de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9), sendo imprescindível o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg para o tratamento da saúde da autora. Ressalta que o medicamento tem registro na ANVISA, e está padronizado na SES/DF, mas ainda sem publicação do Protocolo SES/DF para a condição clínica da parte agravante. Menciona que o relatório médico acostado aos autos, atesta a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do tratamento pretendido, além da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Assevera que a Administração Pública negou o fornecimento do medicamento pleiteado, sob o argumento de que não houve publicação do Protocolo da SES/DF para dermatite atópica, de forma que a medicação ainda não é padronizada na saúde pública distrital. Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento com o medicamento de baixo ou alto custo aos cidadãos. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). Discorre acerca do perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de sofrimento físico e psíquico, caso haja demora no atendimento da pretensão. Postula a agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento DUPILUMABE, nos termos prescritos pelo médico assistente, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 171164376 dos autos de origem). Em contrarrazões (ID 53526587), o Distrito Federal sustenta que as demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, em razão de criar uma ordem que se sobrepõem aos demais cidadãos. Ao final, postula o não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 55495681, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg, enquanto perdurar a indicação médica. É o relatório. Decido. Prefacialmente aquilato que após a interposição do presente recurso, após a juntada da Nota Técnica do NATUS (ID 174692295 dos autos de origem), em 10/10/2023, o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01 (um) ano. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal (ID 174780943 dos autos de origem). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 10:04:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora